Tribunal: TJPA
Processo: 0134673-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134673-11.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCIANO EVANGELISTA JUNIOR

APELADO: OFICINA FORMULA VEICULOS  SM SERVICOS E MANUTENCAO DEVEICULOS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0134673-11.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUCIANO EVANGELISTA JUNIOR

ADVOGADO:

ANDERSON DIAS MARTINS – OAB/RO 7.193

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO:

JAIME AUGUSTO MARQUES – OAB/BA 9.446

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AUTOMOTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Luciano Evangelista Junior contra sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado contra a seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A. O autor alegou falhas no conserto do veículo após sinistro, ausência de relação entre os danos apontados e o uso do bem, e omissão da seguradora quanto à disponibilização de carro reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em litígios de natureza consumerista, a inversão do ônus da prova exime o consumidor da produção mínima de provas; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de seguro apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor tem por finalidade equilibrar a relação processual diante da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, permitindo-lhe facilitar a defesa de seus direitos. Contudo, não o isenta da produção de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme também dispõe o art. 373, I, do CPC.

4.

O voto recorre à doutrina da promotora de justiça Cecília Matos, em dissertação apresentada à USP, segundo a qual a inversão do ônus da prova deve ocorrer após valoração da prova e diante da dúvida do julgador, não sendo automática nem substitutiva da atividade probatória da parte interessada.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, e no AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, rel. Min. Raul Araújo, firma o entendimento de que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

6.

No caso concreto, o próprio autor, em audiência inaugural, declarou não possuir outras provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão de meios como a prova pericial e testemunhal que poderiam demonstrar a alegada falha na prestação do serviço.

7.

Ausente a comprovação mínima do alegado, mantém-se a sentença de improcedência, por estar em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática e exige a presença de verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.

2.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando ambas as partes manifestam desinteresse na produção de provas adicionais.

4.

A ausência de demonstração mínima da falha na prestação do serviço impede a responsabilização da seguradora e o deferimento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373, I, e 355.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.

·

STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020.

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025, DJe 03.07.2025.

Doutrina relevante citada
:

·

Cecília Matos, “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor”, Dissertação de Mestrado apresentada à USP, citada em Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994, ps. 236-237.

·

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Lima Marques (citado na mesma obra).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0134673-11.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUCIANO EVANGELISTA JUNIOR

ADVOGADO:

ANDERSON DIAS MARTINS – OAB/RO 7.193

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO:

JAIME AUGUSTO MARQUES – OAB/BA 9.446

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUCIANO EVANGELISTA JUNIOR
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou

improcedente o pedido autoral.( PJe ID 23485757)

Declaratórios interpostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.(
PJe ID

23485759).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 23485764).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 23485765).

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos
:

- sentença dissonante como os fatos apresentados e com a liminar deferida;

-nula no recorte que versa sobre “carro reserva” porque sem fundamentação;

- veículo que não recebeu o cuidado necessário da Apelada: serviço não realizado;

danos e avarias antes inexistentes que não guardam relação com o sinistro;

- não comprovação quanto ao mal uso ou desuso do veículo quando em sua posse e

- danos morais indenizáveis caracterizados.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

23485760)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 23485775).

À minha relatoria em 26/11/2024 por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0134673-11.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LUCIANO EVANGELISTA JUNIOR

ADVOGADO:

ANDERSON DIAS MARTINS – OAB/RO 7.193

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO:

JAIME AUGUSTO MARQUES – OAB/BA 9.446

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando os seguintes dispositivos legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Citando trecho da dissertação de mestrado da promotora de justiça Cecília Matos, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Marques aduzem:

“E, com efeito, consoante os ensinamentos da ilustre mestranda e promotora de justiça Cecília Matos, em sua dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob o título “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor” (in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994):

A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. Conceituado como risco que recai sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas de distribuição do ônus da prova são regras de julgamento utilizadas para afastar a dúvida. Neste enfoque, a Lei nº 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalidade da jurisdição, na medida em que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. Fortaleceu sua posição através da associação de grupos, possibilitando a defesa coletiva de seus interesses, além de sistematizar a responsabilidade objetiva e reformular os conceitos de legitimação para agir e conferir efeitos à coisa julgada secundum eventum litis.
A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor
” (ps. 236 e 237 da referida dissertação, gentilmente cedida a este autor).
[1]
Destaquei.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Caso concreto.

A demanda tratada é consumerista, mas não retira a obrigação de
LUCIANO EVANGELISTA JUNIOR
em fazer prova mínima da moldura fática trazida a julgamento.

Na prática jurídica. O Apelante teria de comprovar a falha na prestação de serviço (má pintura; danos e avarias ocorridos no veículo sob enfoque como pane elétrica e defeito no ar condicionado, por exemplo)

e demonstrar que o adimplemento à época do seguro lhe concedia o direito ora invocado.

A etapa processual para tanto seria a do artigo 375 do CPC, onde apontaria o meio de prova pericial e testemunhal, seguindo-se da instrução e julgamento, que desprezou.

Segue a posição de
LUCIANO EVANGELISTA JUNIOR
em sede de audiência inaugural:

Ao dia 17/08/2016, às 12:30 horas, na sala de Audiência deste Juízo, presente o Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Dr. Amílcar Guimares. Aberta a Audiência:

Apregoadas as partes, presente a parte autora Sr. LUCIANO EVANGELISTA JUNIOR (RG 2002010006874 FORTALEZA/CE), acompanhado de sua defensora pública, Dra. Nilza Maria Paes da Cruz (mat. 5038529). Presente a primeira requerida, MAPFRE SEGURADORA, por seu preposto legal Sr. Bruno Jorge Correa Mendes (RG 4980553 PC/PA), acompanhado da advogada, dra. MIKAELI ROSA DA COSTA (OAB/PA 16633) e a segunda requerida S M E MANUNTENÇO DE VEÍCULOS LTDA por seu preposto legal Sr. Moacy Oliveira Colares Junior (RG 4860906 PC/PA), acompanhado da advogada, dra. FLAVIA AGUIAR CORREA (OAB/PA 12428).

Os réus solicitaram a juntada das respectivas cartas de preposiço, ao que foi deferido pelo Juízo.

Iniciada a audiência, restou infrutífera a possibilidade de acordo. Faço constar que a seguradora ofereceu ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de danos morais e o valor do carro calculado pela tabela FIP (de 9.232,00 – nove mil duzentos e trinta e dois reais), ficando a seguradora com o salvado. O autor faz a contraproposta de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
As partes declaram que no têm provas a produzir e requerem o julgamento antecipado da lide.

DELIBERAÇO: Retornem os autos conclusos para julgamento antecipado da lide na forma do art. 355 NCPC
.( PJe ID 23485742).Negritado em seu original.

Diante disso, nada há a retocar na sentença objurgada eis que alinhada ao posicionamento jurisprudencial a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego

provimento para manter a sentença objurgada irretocável segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos E.; MARQUES, Cláudia L.; et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 13ª Edição 2022. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.172. ISBN 9786559645527. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559645527/. Acesso em: 22 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025